Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701152-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: WILSON RICARDO MATUSZ RODRIGUES, WILSON RICARDO MATUSZ RODRIGUES - ME DECISÃO Visto, etc. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, em razão da documentação anexada aos autos. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará que negou a nomeação de profissional para o encargo de administrador judicial, para que proceda a penhora de 30% do faturamento da empresa Wilson Ricardo Matysz Rodrigues ME, apresentando o plano de atuação e firmando o compromisso perante o referido Juízo no prazo legal, devendo o ônus dos honorários serem suportados pelo executado. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão garantindo o direito do mesmo em nomear profissional qualificado e de confiança do Juízo para o desempenho da função de administrador judicial, nos termos do art. 869 do CPC, e no mérito o provimento do pedido, com a reforma da decisão e respectiva nomeação de um administrador judicial idôneo para que proceda a referida penhora do faturamento da empresa Wilson Ricardo Matysz Rodrigues ME, com a apresentação do plano de atuação e firmando o compromisso perante o juízo no prazo legal, tudo as expensas dos devedores. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Inclusive, em consulta ao processo de referência pje 0703908-57.2019.8.07.9000, verifico que houve designação de audiência de conciliação para o dia 05/11/2021. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito